Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741146-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIVAL SOARES VITORINO - ME APELADO: MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interpostos por JUNIVAL SOARES VITORINO - ME, em face de sentença (Id. 45402018) proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação rescisória, com pedido de indenização danos materiais, ajuizada por VP VEÍCULOS LTDA. (JUNIVAL SOARES VITORINO ME) contra MARIVANE PEREIRA DE OLIVEIRA, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e condenou a autora ao pagamento das custas da ação principal e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa. Inicialmente, em suas razões de recurso, id. 45402022, a parte apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois, apesar de ser pessoa jurídica, afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais, pois seu faturamento é baixo e todos os veículos que constavam no seu pátio eram consignados. Por essa razão, deixa de recolher os preparos recursais. É o relatório. Sobre a gratuidade de justiça, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. Quanto à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, esta Eg. Corte já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"(Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstraa existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à Associação de condôminos arcar com as despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1373387, 07242687620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDEJUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica paradecidir acerca do pedido degratuidadedejustiça. 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. Situação em análise em que se verifica que a documentação colacionada aos autos não evidencia, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência da associação recorrente. A uma, porque recolhido o preparo nesta sede recursal, o que é ato incompatível com a pretensão aviada. E, a duas, porque a destinação de seus recursos não é exclusiva para aplicação na obra, sendo recolhida contribuição mensal dos associados para manutenção da agravante, conforme estatuto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1372107, 07222975620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe destacar que, em relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da supracitada Súmula no 481 do STJ. No caso em tela, a parte recorrente recolheu as custas iniciais e acostou aos autos apenas decisão proferida em outro processo de procedimento comum cível, proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras (Processo n. 0717002-12.2020.8.07.0020) (id. 45402023) a qual lhe concedeu a gratuidade pleiteada, além de extratos bancários da Caixa Econômica do ano de 2021, acostados àqueles autos, além de requerimento de empresário individual (id. 45402024). De tais expedientes, não obstante o requerimento da parte apelante, não se verificam dados capazes de abonar as alegações da recorrente, porque além de não serem contemporâneos, a situação econômica da empresa pode ter mudado no pós-pandemia. Além disso, a concessão do benefício em outro processo não implica o reconhecimento da concessão de gratuidade em qualquer outra demanda, até porque nestes autos, a recorrente atua como autora e naquele processo mencionado, figura como ré, razão pela qual, inexistindo elementos hábeis que demonstrem hipossuficiência da parte recorrente, o benefício em questão deve ser indeferido. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/apelantee, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o do CPC, concedo-lhe o prazo de15(quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora